Tribunal: TCU
Processo: 020.390/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1258/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. João Azevedo Lins Filho, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pelo pagamento de algumas das seguintes rubricas, que devem ser absorvidas na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais (ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso): a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; f) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; g) vantagem de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e h) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil; Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , rel. Min. Ana Arraes, e 12.559/2020 - 2a Câmara, de minha relatoria); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. João Azevedo Lins Filho e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao órgão de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.390/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Azevedo Lins Filho (XXX.091.304-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. João Azevedo Lins Filho, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.